Tribunal: TJPA
Processo: 0811290-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811290-41.2021.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

APELADO: ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA, GILBERTO FERREIRA LOPES, JOSE MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 288 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO ATRIBUÍDO AO TIPO DO ART. 304/CP. PROCEDÊNCIA. USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSIFICADOS. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
"Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (STJ, HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017).

2. Uma vez comprovado nos autos que os documentos falsificados utilizados pelos recorridos eram documentos públicos,
a pena deve ser aquele prevista no art. 297 do CP, portanto, reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa
, merecendo reforma a decisão que, claramente, fixou a pena-base prevista para o tipo referente à falsificação de documento privado.

3. Feitos os ajustes necessários, os recorridos ficam concretamente condenados pelo art. 304 do CP, com o preceito secundário do art. 297 do mesmo Diploma Legal, com as
penas definitivas fixadas em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, para cada um, a serem cumpridas em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem
.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para corrigir o preceito secundário do tipo imposto aos recorridos GILBERTO FERREIRA LOPES e JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS, cujas penas definitivas passam a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumpridas em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério público Estadual,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que
absolveu

ALEXANDRO ROBERTO REIS DA CUNHA, GILBERTO FERREIRA LOPES e JOSE MONTEIRO DOS SANTOS
do delito do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II e art. 288, parágrafo único, do CP,
condenando apenas JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS e GILBERTO FERREIRA LOPES pelo delito do art. 304 do CP,
aplicando-lhes as seguintes penas:

GILBERTO
– 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto;

JOSÉ MONTEIRO
– 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, o
dominus litis
pede a condenação dos três recorridos no delito do art. 288, p. único, do CP e, ainda, a reforma da dosimetria das penas impostas à GILBERTO FERREIRA LOPES e JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS correspondentes ao crime disposto no Art. 304 do CPB, elevando suas penas-base e considerando a falsificação pública como escopo do preceito secundário previsto no referido dispositivo
(ID 9345698)
.

Em contrarrazões, a defesa de José Monteiro se manifestou pelo
não

provimento
da apelação (ID 9345704).

Por sua vez, a defesa de Gilberto Ferreira Lopes se manifestou pelo
não

provimento
da apelação (ID 11244975).

Por fim, a defesa de Alexandro Roberto Reis da Cunha se manifestou pelo
não

provimento
da apelação (ID 14299270).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“(...) que no dia 29 de julho de 2021 a Divisão de Furtos e Roubos (DFR) recebeu uma denúncia anônima informando que Jefferson Juvencio Campos, vulgo “Nego Jefferson”, estaria na companhia de 08 (oito) elementos com o objetivo de realizar um roubo no Banco Banpará, localizado no hospital Ophir Loyola.

Ressalta-se que Jefferson Campos é conhecido no meio criminoso, tendo em vista que pertence à facção do comando vermelho, sendo este apontado como um dos líderes no Estado do Pará. Ademais, em julho de 2021 a Polícia Civil deflagrou uma operação para dar cumprimento ao seu mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar, no entanto, tal criminoso não foi localizado, estando em lugar incerto e não sabido.

De acordo com a denúncia anônima, os infratores estariam dentro de dois veículos, sendo um HB20 prata, placa QMS-0299 e um veículo tipo Palio preta, placa OFS0A13. Relatou também que utilizariam crachás falsos para terem livre acesso ao referido hospital e, consequentemente, ao banco Banpará. Afirmou, por fim, que um deles daria o “pronto” para que o restante da quadrilha adentrasse no local, subtrairiam os valores e empreenderiam fuga nos veículos e motocicletas.

Diante dos fatos, os Policiais Civis passaram a diligenciar aos arredores do hospital e por volta das 09h, obtiveram êxito em localizar os veículos em frente ao Museu Emílio Goeldi. Na oportunidade, os policiais presenciaram dois elementos conversando com um homem que estava em uma motocicleta.

Depois de alguns minutos, o motociclista saiu do local e os dois adentraram nos veículos informado na denúncia anônima e ali permaneceram.

Dessa forma, previamente foi posicionado um policial civil em frente a unidade hospitalar, o qual visualizou o meliante da motocicleta se aproximando, puxou um crachá e adentrou no hospital. Após determinado tempo, o criminoso saiu e aparentemente fez uma ligação. Menciona-se que nesse instante, os dois veículos iniciaram deslocamento, momento em que a guarnição policial decidiu abordá-los.

Os ocupantes do veículo HB20 passaram a disparar contra a equipe de policiais, sendo revidado a injusta agressão. Nesse momento, o veículo Palio empreendeu fuga em alta velocidade na Trav. 14 de Março, sentido José Malcher. A guarnição realizou diligências, sendo devidamente abordado o veículo Palio. O condutor era o denunciado Alexandro Roberto Reis da Cunha, o qual tentou fugir dentro do supermercado Nazaré. Os passageiros Carlos Gil da Silva Bezerra e José Monteiro dos Santos, vulgo “Nego Osmar”, entregaram-se no momento da abordagem.

Os disparos efetuados pelos Policiais Civis atingiram três suspeitos identificados por Jefferson Juvencio Campos, Everaldo de Pina Manito e Caio Cristiano Fonseca dos Santos, os quais apesar de socorridos, evoluíram a óbito. Ademais, o investigador de polícia civil Sérgio Murilo dos Santos foi atingido por um disparo de arma de fogo.

Os policiais Civis também efetuaram a prisão do motociclista, identificado como Diogo Dias Gomes, o qual foi apreendido na posse de um crachá do hospital Ophir Loyola. Este confessou a autoria delitiva em sede policial e afirmou que seria o responsável por dar o “start” na ação delituosa e auxiliar na fuga dos elementos.

Verificaram que Carlos Gil havia apresentado identidade falsa (conforme se verifica no ID 32921340), sendo o seu verdadeiro nome Gilberto Ferreira Lopes. E que ele, assim como Jose Monteiro dos Santos eram foragidos do sistema penal. Por fim, menciona-se que foi apreendido um crachá falso do hospital Ophir Loyola na posse de Jose Monteiro, na qualidade de “cargo comissionado” e identificado como sendo “Mario Marques Pinheiro. (...)”

São os fatos.

- DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

O Ministério Público pede que os recorridos sejam condenados pelo delito do art. 288 do CP, afirmando que restou comprovado nos autos que os indigitados se associaram com o fim específico de cometer crimes e que esta associação possui estabilidade e permanência.

Ao decidir pela absolvição, o magistrado assim registrou:

“(...) Quanto à associação criminosa, o art. 288 do Código Penal preceitua,
in verbis
:

“Art. 288.

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos”.

Observe-se que o tipo penal exige a associação para o cometimento de crimes.

Em que pese o depoimento dos policiais narrar que houve perseguição aos acusados, em face de uma suposta tentativa de cometimento de crime, não se tem prova de que havia uma associação entre eles duradoura e permanente para cometimento de crimes. (...)”

Tem razão o juízo.

Da leitura atenta dos autos, tenho que não restaram comprovadas nos autos a estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, o que afasta o tipo penal reclamado.

Nesse sentido:

“(...) 4. Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). (...)”

(STJ, Sexta Turma, RHC 147000 / DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão para o fim de condenação dos recorridos pelo tipo do art. 288 do CP.

- DAS REFORMAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 304 DO CP:

O recorrente pede o incremento da pena-base e, ainda, que seja reconhecido que se trata de falsificação de documento público, modificando a pena-base prevista para o tipo, uma vez que o magistrado sentenciante aplicou a pena-base de 1 ano, correspondente ao delito de falsificação de documento privado.

Tem razão o
dominus litis
. Explico.

Com efeito, restou apurado que Gilberto Ferreira Lopes apresentou identidade falsa em nome de Carlos Gil da Silva Bezerra (conforme se verifica no ID 9345474 – págs. 6) e que foi apreendido um crachá falso do hospital Ophir Loyola na posse de Jose Monteiro, na qualidade de “cargo comissionado” e identificado como sendo “Mario Marques Pinheiro” (ID 9345468 – págs. 15).

Conforme o auto de exibição e apreensão de objeto e o laudo de perícia papiloscópica (ID 9345487), os documentos encontrados com os réus eram uma cédula de identidade falsificada e um crachá do hospital Ophir Loyola, também falsificado.

Tratam-se, à toda evidência, de documentos públicos e, por isso, para fins de fixação da pena, deveria a pena ser aquela prevista no art. 297 do CP, portanto, reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa, merecendo, assim, a reforma reclamada pelo
dominus litis
, o que passo a fazer.

DO APELANTE GILBERTO FERREIRA LOPES:

Mantenho a análise feita pelo magistrado sentenciante, no tocante às circunstâncias do art. 59 do CP, e fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a circunstância agravante da reincidência considerada pelo juízo e aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
, que torno definitiva, pois ausentes atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DO APELANTE JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS
:

Mantenho a análise feita pelo magistrado sentenciante, no tocante às circunstâncias do art. 59 do CP, e fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a circunstância agravante da reincidência considerada pelo juízo e aumento a pena em 1/6, passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
, que torno definitiva, pois ausentes atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, na forma do art.33, §2º, “c”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- Disposição final:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para corrigir o preceito secundário do tipo imposto aos recorridos GILBERTO FERREIRA LOPES e JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS, cujas penas definitivas passam a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumpridas em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023